Tribunal: TJES
Processo: 5005209-60.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Concurso para servidor; Escolaridade
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005209-60.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: RENATA ROCHA VIEIRA DE MELLO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE BACHARELADO EM LETRAS. IMPETRANTE QUE POSSUI TÍTULO DE LICENCIATURA EM LETRAS E MESTRADO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL SUPERIOR À EXIGÊNCIA DO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. WRIT CONCEDIDO.

1. O cargo de analista do executivo (Letras ou Literatura) não indica nenhuma atribuição específica que só possa ser efetivada por candidato com bacharelado em Letras, decerto que a impetrante, enquanto Licenciada na mesma área e Mestre em Estudos Linguísticos, pode cumprir de forma suficiente as tarefas necessárias ao exercício da atividade.

2. A qualificação da impetrante, que inclusive possui Mestrado em Ciências Linguísticas, apresenta-se superior àquela exigida no edital, motivo pelo qual, suplantado o requisito mínimo ao exercício do cargo, não se mostra razoável impedi-la de ingressar neste.

3. Segurança concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório. Conforme referido no relatório,
cuidam os autos de mandado de segurança preventivo, impetrado por
RENATA ROCHA VIEIRA DE MELLO
, com pedido liminar, com vistas à concessão de segurança, para obrigar a autoridade coatora,
SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
a considerar como válidos os diplomas de Licenciatura e Mestrado da autora, no lugar do bacharelado, para fins de preenchimento das condições da posse em concurso público.

A impetrante argumenta que (i) foi aprovada em concurso público de servidores da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER/ES), para o cargo de analista do executivo (Letras ou Literatura); (ii) após apresentar todos os documentos exigidos, a SEGER/ES requisitou a juntada de diploma de bacharelado em Letras, conforme exige o edital; (iii) entende que a exigência é inconstitucional, considerando que possui Licenciatura em Letras e Mestrado em Estudos Linguísticos, o que garante formação mais abrangente que o bacharelado.

Assim, almeja a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como o deferimento da tutela antecipada, para garantir que o impetrado considere válidos os diplomas de Licenciatura e Mestrado apresentados pela impetrante, no lugar do bacharelado.

Decisão (ID 5018963) deferindo a medida liminar.

Informações (ID 5189576) prestadas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, argumentando que seja denegada a segurança.

Agravo interno (ID 5189583) pugnando pela reforma da decisão, com consequente indeferimento da liminar.

Contrarrazões ao agravo interno (ID 5308311) pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial (ID 5385680) indicando não haver interesse de intervenção no feito.

Pois bem. No caso, o item 2.1 do edital de abertura (DOC. 2, p. 1 - ID 5008929) e o anexo I da LC 633/2012 (DOC. 7, p. 4 e 5 - ID 5009184) estabelecem como requisito para ingresso no cargo em análise a conclusão de Curso de Nível Superior Bacharelado, reconhecido pelo Ministério da Educação, com habilitação na respectiva área de formação.

Ocorre que, o direito líquido e certo da autora pode ser extraído do fato de a sua formação, que inclui Licenciatura em Letras e Mestrado em Estudos Linguísticos, indicar formação acadêmica superior à exigida pelo edital do concurso público.

A análise atenta das razões e provas acostadas pela impetrante indicam que, de fato, as disciplinas do bacharelado em Letras e as de Licenciatura em Letras são praticamente equivalentes, de onde conclui-se que a finalidade do regramento que prevê os requisitos para o cargo almejado serão devidamente alcançados com a sua posse.

Assim, ainda que o Edital indique como requisito para o cargo o diploma de bacharelado em Letras, parece claro que a impetrante possui plenas qualificações para as atribuições a serem exercidas, uma vez que o objetivo de exigir a referida graduação será cumprido com a posse de candidata que possui Licenciatura em Letras e Mestrado em área correlata.

No que diz respeito à Licenciatura em Letras, reitero que a grade curricular do referido curso possui equivalência quase total com o bacharelado em Letras, sendo certo que aquele curso ostenta inclusive mais matérias obrigatórias do que este último.
Ora, as competências e habilidades a serem adquiridas pelos alunos que cursam Letras, seja na graduação de licenciatura ou no bacharelado, são praticamente idênticas, não havendo razão que justifique a aceitação apenas de bacharéis, em prejuízo daqueles que possuem Licenciatura na mesma área.

Além disso, o fato da impetrante possuir Mestrado em Estudos Linguísticos apenas reforça o fato de que tais habilitações suprem a exigência editalícia de bacharelado em Letras.
Em verdade, as qualificações da impetrante revelam-se inclusive superiores às exigidas no edital do certame, de forma que não se afigura razoável obstar seu ingresso no serviço público com base em tal justificativa.

Não obstante, o cargo de analista do executivo (Letras ou Literatura) não indica nenhuma atribuição específica que só possa ser efetivada por candidato com bacharelado em Letras, decerto que a impetrante, enquanto Licenciada na mesma área e Mestre em Estudos Linguísticos, pode cumprir de forma suficiente as tarefas necessárias ao exercício da atividade.

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes julgados, que são claros ao indicar que a titulação em licenciatura é suficiente para preenchimento de requisito editalício que menciona apenas o bacharelado:

Apelação Cível
Mandado de Segurança Concurso público Perito Criminal Item 1.13 do Edital do certame que exige Bacharelado em Física Excesso de formalismo e exigência descabida - Diploma de Licenciatura, que cumpre a finalidade da regra editalícia Sentença concessiva de ordem mantida
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação 1000435-02.2017.8.26.0053; Relator: Marrey Uint; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/12/2018).

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO -CARGO DE SUPERIOR - CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA PLENA EM COMPUTAÇÃO PELA UNEMAT, BEM COMO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO NÍVEL ESPECIALIZAÇÃO PELA UFMT - CARGO ANALISTA DE SISTEMA – PRIMEIRO LUGAR DO CONCURSO - HABILITAÇÃO PROFISSIONAL COMPROVADA. CAPACIDADE PARA O CARGO – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA

A finalidade da Administração é selecionar entre os interessados os melhores habilitados, estipulando-se os requisitos mínimos, não podendo alijar do certame aqueles que possuem a qualificação idêntica a exigida e ainda em grau superior ao do previsto no edital
.

A exigência de nível de formação escolar para fins de preenchimento de cargo público objetiva assegurar a adequação de conhecimentos técnicos dos candidatos às atribuições do cargo.

Não faz sentido considerar que a apresentação de diploma de nível superior, da mesma área de atuação, inclusive com curso de especialização posterior, quando o edital exige apenas diploma de bacharelado, seja causa de eliminação do certame
.

Não se trata de negar aplicação aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital, mas, sim, de privilegiar os princípios da razoabilidade e eficiência, já que a Administração, por meio de concurso público, busca selecionar o candidato mais capacitado, e o apelado sagrou-se em primeiro lugar dessa seleção.

(N.U 0026642-16.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)

Na hipótese específica de Licenciatura em Letras, é possível mencionar ainda o seguintes julgado:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO IFMT. QUALIFICAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL. FORMAÇÃO PROFISSIONAL SUPERIOR. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. I –
A jurisprudência deste egrégio Tribunal firmou-se no sentido de que possui direito líquido e certo à nomeação e posse o candidato que possui grau de escolaridade superior ou equivalente ao exigido no edital, na mesma área
. II –
A formação profissional da impetrante com Licenciatura em Letras e mestrado em Letras – Área de Teoria e Estudos Literários, atende perfeitamente à qualificação exigida pelo edital do certame, sendo a candidata possuidora de conhecimentos mais elevados do que o exigido para o exercício das atribuições do cargo para o qual foi aprovada.
[...] (TRF-1 – Apelação em mandado de segurança 0011761- 97.2018.4.01.3600 – 5ª Turma – Rel. Souza Prudente – Julgado em 26/05/2021)

Nesse mesmo sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme se depreende do seguinte julgado:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - INGRESSO EM CARGO DE AGENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL - REVISOR DE TEXTO COM HABILITAÇÃO EM INGLÊS E PORTUGUÊS - REQUISITO EDITALÍCIO BACHARELADO - CANDIDATO COM LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS⁄INGLÊS E MESTRADO EM LETRAS - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL SUPERIOR À EXIGÊNCIA EDITALÍCIA - REMESSA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. 1. O curso de licenciatura em Letras habilita o impetrante para as atividades de administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, o que significa dizer que, como é qualificado para ministrar aulas, inexoravelmente, possui domínio sobre as normas de produção e interpretação de texto, demonstrando aptidão para realizar as atividades inerentes ao cargo de Agente de Suporte de Desenvolvimento Rural - revisor de texto com habilitação em português⁄inglês. 2. Quadra ressaltar que Parecer do Conselho Nacional de Educação nº 492⁄2001 estabelece, dentre outras, as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Letras, informando que ambos os graduados, seja na modalidade Bacharel ou Licenciatura, possuem qualificação para atuarem como "revisor de texto". 3.
As competências e habilidades a serem adquiridas pelos alunos que cursam Letras, seja na graduação de licenciatura ou no bacharelado, são as mesmas, inexistindo qualquer razão plausível a exigência editalícia de aceitação apenas de bacharéis em detrimento do curso de Licenciatura para atuar na revisão de textos.
4.
A qualificação do impetrante, que inclusive possui Mestrado em Letras, apresenta-se superior àquela exigida no edital, motivo pelo qual, suplantado o requisito mínimo ao exercício do cargo, não se mostra razoável impedi-lo de ingressar neste. Segurança concedida.
5. Remessa necessária conhecida e desprovida. [...] (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024120083423, Relator : ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015)

Como se depreende, a exigência de nível de formação escolar para fins de preenchimento de cargo público objetiva assegurar a adequação de conhecimentos técnicos dos candidatos às atribuições do cargo.
Logo, tenho que a impetrante, por possuir diploma de curso superior de Licenciatura em Letras, está capacitada para o exercício das atribuições funcionais do cargo de Analista Executiva, da área de Letras ou Literatura.

Isso em especial porque não há lógica em considerar que a apresentação de diploma de nível superior, da mesma área de atuação, inclusive com curso de Mestrado posterior, quando o edital exige apenas diploma de bacharelado, seja insuficiente para autorizar a posse da autora.

Ante o exposto,
CONCEDO
a segurança pretendida, para determinar que a autoridade coatora considere válidos os diplomas de Licenciatura e Mestrado apresentados pela impetrante, no lugar do diploma de bacharelado, para fins de preenchimento das condições de posse no certame, confirmando a tutela de urgência ao seu tempo deferida.

Em razão do julgamento do mérito do feito, julgo prejudicado o recurso de agravo interno (ID 5189583).

Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Sem honorários, nos termos do artigo 25, da Lei nº 12.016/09, nem custas, a teor do inciso V, do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 02.10.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR